Tribunal: TJMT
Processo: 1006343-61.2024.8.11.0037
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006343-61.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DILVO ANTONIO VALDAMERI - CPF: 515.809.269-91 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OSMAIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 718.097.081-68 (ASSISTENTE), COESTER LOPES - CPF: 024.946.971-58 (ASSISTENTE), HERIVAN BATISTA BOA MORTE - CPF: 037.028.001-66 (ASSISTENTE), RAIMUNDO NONATO MOTA MENDES - CPF: 009.047.313-24 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Recurso de apelação criminal. Tráfico de drogas. Afastamento da minorante do tráfico privilegiado. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, com aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2.
O órgão ministerial requer o afastamento da referida minorante, em razão da
variedade
de entorpecentes apreendidos, além d
o cadern
o
de anotações e
dinheiro
trocado
, sustentando que tais elementos evidenciam a dedicação do acusado à atividade criminosa.

II.
Questões em discussão

3
. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, de modo a autorizar a aplicação da causa especial de diminuição de pena conhecida como tráfico privilegiado.

III.
Razões de decidir

4
. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige, cumulativamente, a primariedade, os bons antecedentes, a ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração em organização criminosa.

5
. A expressiva quantidade e a forma de acondicionamento da droga, associadas à apreensão de instrumentos típicos da traficância, evidenciam a dedicação do réu à
atividade criminosa.

IV.
Dispositivo e tese
s

6
. Recurso provido para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a sanção para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese
s
de julgamento:

"1. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 somente se aplica quando preenchidos cumulativamente os requisitos legais. 2. A apreensão de
variedade
de drogas, aliada a circunstâncias fáticas que revelam habitualidade delitiva, evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. "

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 59; CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1011834-49.2024.8.11.0037, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, j. 09/10/2025; Enunciado n. 30.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1006343-61.2024.8.11.0037
, pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
/MT, condenando
Dilvo
Antônio
Valdameri
, pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa
, fixados no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, a qual foi substituída por duas restritivas de direito a ser indicadas pelo juízo da Execução penal.

O
Ministério Público
, nas razões que podem ser vistas no ID
296848419
, requer o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,

por entender que
há elementos de provas
nos autos
que demonstram que o réu se dedicava à ati
vidade criminosa
.

Nas contrarrazões constantes no ID
296848431
, o
apelado
postula o desprovimento do recurso ministerial
.

N
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer encontradiço no ID
308253891
pugna pelo provimento do recurso ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
296848381
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO DELITUOSO:

No dia 04 de julho de 2024, por volta das 21 horas, na Rua Frederico José Timóteo, em frente ao imóvel nº 265, no Bairro Centro-Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado DILVO ANTÔNIO VALDAMERI vendeu e entregou para outrem 04 pedras de cocaína, bem como trazia consigo e guardada, para venda e entrega ao consumo de terceiros, mais cocaína e maconha, que totalizaram 4,07 g (quatro gramas e sete centigramas) de cocaína, e 56,81 g (cinquenta e seis gramas e oitenta e uma centigramas) de maconha , na forma de 19 (dezenove) porções, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id. 161865531), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Definitivo de nº 512.3.10.9871.2024.188594-A01 (Id. 161865800), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, durante patrulhamento de rotina pelo Bairro Centro-Leste, Policiais Militares avistaram um indivíduo, que ao ver a guarnição demonstrou nervosismo e tentou retornar para o interior da residência, o que motivou a abordagem policial. Durante revista pessoal na pessoa identificada como RAIMUNDO NONATO MOTA MENDES, os Policiais Militares lograram êxito em localizar e apreender 04 (quatro) pedras de pasta base de cocaína em seu bolso. Ao ser indagado sobre os entorpecentes, ele respondeu que era usuário e que havia comprado as drogas com o denunciado DILVO ANTÔNIO VALDAMERI, que estava próximo dali, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais). Neste momento, DILVO tentou evadir-se para o interior da residência, mas foi interceptado e abordado pela guarnição policial, que localizou porções de cocaína dentro de um pote plástico, que estava no bolso do denunciado. Ademais, ante o flagrante, houve o ingresso na residência de DILVO, que já era conhecida da polícia como ponto de venda de drogas, e no sofá da casa de DILVO foram localizadas as várias porções de maconha, já prontas para a comercialização, R$ 90,00 (noventa reais) em espécie e um caderno de anotações de recebimento de valores via PIX, confirmando a prática da Traficância Ilícita. Vejamos a droga apreendida:

[...].

No caso em apreciação, tanto a materialidade quanto a autoria do crime descrito na peça acusatória encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o Ministério Público limitou-se a requerer o afastamento da minorante do tráfico privilegiado reconhecido em favor do apelado.

O pedido merece acolhimento.

C
omo se sabe, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser
primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade
, porquanto, inegavelmente, a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Tendo isso como norte,

as circunstâncias fáticas delineadas nos autos evidenciam a dedicação do apelado à atividade criminosa, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado
.

De fato,
a
variedade de tipos de drogas
(maconha e cocaína)
,
quais sejam,
4,07 g (quatro gramas e sete centigramas) de cocaína, e 56,81 g (cinquenta e seis gramas e oitenta e uma centigramas) de maconha, na forma de 19 (dezenove) porções
,
tudo já previamente separado,
além d
os demais objetos
apreendidos
no local dos fatos, típicos do tráfico,

como

um
caderno com anotações
,
e
a quantia de R$
90
,
0
0 (
noventa
reais)
em notas trocadas
, sem d
úvida revelam que a prática do crime de tráfico de drogas, na
s
modalidade
s

venda
e
trazer consigo

era habitual por parte do
apelado
.

Frise-se, inclusive, que na fase inquisitorial, o usuário Raimundo Nonato Mota Mendes declarou ter tomado conhecimento, por intermédio de terceiros, de que o imóvel pertencente ao apelado funcionava como ponto de venda de drogas, razão pela qual se dirigiu ao local com a finalidade de adquirir entorpecentes [ID 296847898]. Tal informação corrobora os demais elementos constantes dos autos acerca da utilização do imóvel como local habitual para a prática de tráfico ilícito de drogas.

Além disso, ainda que o paciente não registre, até o momento, reincidência formal, observa-se, conforme declarado pelos policiais
,
em juízo, que o local da abordagem é conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Soma-se a isso o fato de que o acusado já foi condenado, em processo distinto, pela prática do crime
de tráfico de drogas, referente a ocorrência datada de 04/04/2023 - anterior, portanto, à presente ação penal
[
04/07/2024
]
-, cuja sentença condenatória foi prolatada em 12/08/2024, com trânsito em julgado em 11/09/2024.

Portanto,
incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
no caso
, porquanto restou demonstrado que este se dedicava a atividades criminosas, não se tratando, pois, de agente ocasional desvinculado da traficância.

A propósito,
este Tribunal de Justiça
tem reiteradamente assentado que a apreensão de drogas, aliada a outras circunstâncias do caso concreto, constitui elemento idôneo para afastar o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, conforme se depreende do seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)1011834-49.2024.8.11.0037

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA. PRIVILÉGIO. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. PENA ACESSÓRIA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida do pagamento de 583 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 121,50g de cocaína e 114,81g de maconha na residência do apelante decorrente de mandado de busca e apreensão; (
ii
) apelante identificado como “Haaland” em caderno de anotações de controle de distribuição de entorpecentes apreendido com membros da facção criminosa Comando Vermelho; (
iii
) apreensão de balança de precisão, papelotes para embalo, envelope absorvedor de umidade e dinheiro em espécie; (
iv
) drogas acondicionadas em porções individualizadas; (v) pena de multa fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade.

3. Requerimentos do recurso: (i) desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração administrativa de porte para uso pessoal; (
ii
) subsidiariamente, aplicação do privilégio previsto no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06; (
iii
) redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a droga apreendida era destinada à mercância; (
ii
) verificar se o apelante preenche os requisitos necessários para incidir a causa de diminuição de pena descrita no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06; (
iii
) analisar se a pena de multa comporta minoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As provas produzidas no curso da instrução processual, consubstanciadas nos depoimentos judiciais do delegado de polícia e dos policiais civis responsáveis pelas diligências investigativas, aliadas às demais circunstâncias do flagrante, como a apreensão de drogas variadas (maconha e cocaína) e de petrechos comumente utilizados no preparo e embalo, bem como o acondicionamento em porções individualizadas, comprovam a finalidade mercantil dos entorpecentes e demonstram que o apelante incorreu na conduta típica do crime de tráfico de drogas.

6. A aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.
Assim, a existência de elementos probatórios demonstrativos do envolvimento reiterado com o tráfico de entorpecentes, representada pela apreensão de caderno de anotações de controle de distribuição de drogas que continha o vulgo do apelante, impede o reconhecimento da figura privilegiada
.

7. A pena de multa, além de seguir os critérios estabelecidos nos artigos 49, caput, e §1º, e 60, do Código Penal, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, a ensejar a redução da pena acessória ao mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, artigos 33, caput e §4º e 28, §2º; Código Penal artigos 49, caput, e §1º, 59, 60 e 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 816.590/RJ, REsp 1.977.027/PR (tema repetitivo n. 1.139),
AgRg
no REsp 2.090.328/SP e
AgRg
no
AREsp
2.181.966/MS; TJMT, Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 8 e 3 e
ApCrim
n. 1007159-67.2020.8.11.0042.

(N.U 1011834-49.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

destacamos

No mesmo sentido, está o enunciado 30, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015:

Enunciado 30
. A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a
evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Nesse contexto
, ficou comprovado
nos
autos, que o apelado estava fazendo da comercialização de entorpecentes seu meio de vida, denotando, assim, sua dedicação à atividade criminosa, motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação a seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Destarte, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal,
passo a redimensionar a pena
de
Dilvo
Antônio
Valdameri

pelo crime de tráfico de drogas, da seguinte forma:

Na primeira fase
, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006, como forma do
ius
puniendi
estatal, mantenho a pena-base em 5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e 5
83
(quinhentos
e oitenta e três
) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem agravantes a serem reconhecidas, mantendo, por outro lado, a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, resultando a pena
definitiva
de
5 (cinco) anos de reclusão e 5
00
(quinhentos) dias-multa
, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos.

No tocante ao regime de cumprimento da pena, em consequência da readequação operada neste voto entendo em vista o quantitativo de sanção aplicada, estabeleço para o apelado o
regime inicial semiaberto
, com fulcro no art. 33, §2º,
b
, do Código Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em relação
Dilvo
Antônio
Valdameri
, redimensionando a sua pena para
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
5
00
(quinhentos) dias-multa
, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025